Tribunal: TJDFT
Processo: 0735231-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO CITATÓRIO. INCLUSÃO EXPRESSA DO IPREV NO POLO PASSIVO. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO DISTRITO FEDERAL.
1. Em face de determinação expressa do Juízo monocrático para retificação do polo passivo, com a inclusão do IPREV no mandado citatório, não há omissão ou irregularidade em relação à correta formação do polo passivo da demanda.
2. Os efeitos materiais da revelia do IPREV foram afastados na decisão de saneamento do feito, diante da apresentação tempestiva da contestação pelo DISTRITO FEDERAL, em conformidade com o Artigo 345, inciso I, do CPC.
3. Não houve presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor em desfavor da autarquia distrital, ora recorrente.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.